Tribunal: TJMT
Processo: 0002326-78.2010.8.11.0040
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-10-15
Data de publicação: 2024-10-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0002326-78.2010.8.11.0040
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Efeitos, Indenização por Dano Moral, Dano Ambiental]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), ALCIDES BERTOTI PEREIRA - CPF: 099.261.609-30 (EMBARGANTE), MICHELE MACHADO - CPF: 907.858.350-91 (ADVOGADO), GERSON LUIS WERNER - CPF: 644.996.850-87 (ADVOGADO), TIAGO PACHECO DOS SANTOS - CPF: 024.915.151-05 (ADVOGADO), OTILIO RIBEIRO NETO - CPF: 311.352.851-87 (ADVOGADO), TRANSTERRA MINERACAO E MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA - CNPJ: 00.184.369/0001-00 (EMBARGANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), TRANSTERRA MINERACAO E MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA - CNPJ: 00.184.369/0001-00 (TERCEIRO INTERESSADO), RAFAEL LOPES DE OLIVEIRA CASATI - CPF: 011.499.431-57 (ADVOGADO), TAMIRES APARECIDA PARTEZANI - CPF: 015.682.712-39 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO. Participam do julgamento o Des. Mario Roberto Kono de Oliveira, Desa. Maria Aparecida Ferreira Fago e Desa. Anglizey Solivan De Oliveira.

E M E N T A

E M E N T A

AGRAVO INTERNO – APELAÇÃO CÍVEL – AMBIENTAL – CONDENAÇÃO PARA RECUPERAÇÃO E RECOMPOSIÇÃO DE ÁREA DEGRADADA POR MEIO DE REFLORESTAMENTO – MAJORAÇÃO DO PRAZO DE CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO PARA 180 DIAS – ALEGADA A IMPOSSIBILIDADE DE CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO – SUPOSTA INVASÃO DA AREA – COMPROVAÇÃO EXTEMPORÂNEA, POIS ALEGADA APENAS EM GRAU RECURSAL – SITUAÇÃO QUE DEVE SER APRECIADA DURANTE A FASE DE CUMPRIMENTO DA SENTENÇA – AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

Deve ser rechaçada a tese de impossibilidade de cumprimento da obrigação imposta ao recorrente quando, a suposta invasão da área teria ocorrido no ano de 2015 e a insurgência só se perfectibilizou em sede de embargos de declaração, grau recursal.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Agravo Interno interposto por
ALCIDES BERTOTI PEREIRA
,
contra decisão monocrática proferida por este relator, o qual foi dado provimento ao Apelo, para determinar a recuperação e recomposição da área degradada no prazo de 180 dias, sob pena de multa diária e, em sede de embargos de declaração, estes foram rejeitados.

Em suas razoes, aduz o Agravante que, a decisão proferida é totalmente impossível de ser cumprida, pois desde o início o agravante informa que não foi o causador do dano, bem como sua propriedade se encontra invadida e com diversas ações na comarca de Sorriso/MT, discutindo sobre a reintegração da posse.

Enfatiza que,
existem diversos processos na comarca de Sorriso/MT, discutindo sobre a área objeto da presente ACP, basta uma simples busca em nome do Sr. Alcides Bertoti Pereira, ou do Edson Garcia.

Com base nestes fundamentos, pugna pelo provimento do Agravo Interno, para que haja a retratação da decisão outrora proferida, julgando improcedente a Ação Civil Pública.

Apresentadas as contrarrazões, pelo desprovimento do recurso.

Dispensada a manifestação do Órgão Ministerial, nos termos do art. 178, do CPC.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, insurge-se o Agravante em face da decisão monocrática proferida por este relator que, monocraticamente, foi dado provimento ao Apelo, para determinar a recuperação e recomposição da área degradada no prazo de 180 dias, sob pena de multa diária e, em sede de embargos de declaração, estes foram rejeitados.

Prefacialmente, destaco que não me retratarei da decisão prolatada e, por conseguinte, esta decisão será levada a julgamento pelo Colegiado.

Por oportuno, impende transcrever parte da decisão recorrida, até para que se evite tautologia:

“[...]
Extrai-se da exordial que, o Ministério Público do Estado de Mato Grosso ajuizou Ação Civil Pública c/c Reparação de Dano Moral Difuso em desfavor de Alcides Bertoti Pereira, por ter efetuado a retirada de cascalho na Fazenda Rio Verde, em área de preservação permanente, degradando floresta nativa em área de nascente sem autorização e/ou licença do órgão ambiental competente, conforme se infere do Relatório Técnico n. 361/DUD/SEMA/SINOP/08. No que concerne o suposto cerceamento por não ter havido a designação de audiência de conciliação entre as partes, sem muitas elucubrações, razão não assiste ao apelante. Isto porque, infere-se da peça de contestação não ter havido qualquer pedido expresso de designação de audiência de conciliação entre as partes. Em despacho de id. 172127344, p. 162, fora determinado a intimação das partes para especificarem as provas que pretendiam produzir em audiência, manifestando-se apenas o Ministério Público, quedando-inerte a parte recorrente, muito embora intimado. Do Termo de Assentada, referente a audiência ocorrida no dia 29.10.2012, não há menção de tentativa de conciliação entre as partes, tendo havido a inquirição de algumas testemunhas e determinado a inquirição de outras, por carta precatória. Foram inquiridas testemunhas, o MP apresentou memoriais finais, pugnando pela procedência da ação; o requerido, ora apelante, apresentou memoriais finais não havendo qualquer menção à audiência de conciliação. Conforme se infere no id. 172127345, p. 158, foi designada audiência de conciliação para o dia 28.09.2018, às 13:30 horas, não tendo as partes comparecido, apesar de seus patronos terem sido devidamente intimados. Nova designação foi feita, para o dia 05.03.2020, às 15 horas. Entretanto, o representante do Parquet manifestou-se expressamente pelo desinteresse na realização de audiência para celebração de acordo, conforme id. 172127345, p. 168/169. Nesta senda, tendo havido a designação de audiência de conciliação, oportunidade em que ausentes as partes e, na sequência, o representante do Parquet manifestado expressamente pelo não interesse na celebração de acordo com a parte requerida, mostra-se inócuo anular o processo, retornando a origem para celebração de audiência que, como já destacado, restará infrutífera. Assim, rejeito a preliminar vergastada. Com relação ao mérito, os documentos que instruíram o presente feito, inclusive, com a inquirição de testemunhas demonstram, indene de dúvidas, a ocorrência dos ilícitos destacados nos autos. Neste sentido, o Apelante não se desincumbiu do ônus que lhe era intrínseco, a fim de desconstituir os fatos trazidos à baila pelo MP. Como se sabe, nos termos do art. 225, da CF, “As condutas e atividades consideradas lesivas ao meio ambiente sujeitarão os infratores, pessoas físicas ou jurídicas, a sanções penais e administrativas, independentemente da obrigação de reparar os danos causados”. Evidentes os danos causados pelo apelante, não havendo falar na sua desconstituição. Com relação ao prazo para cumprimento do avençado na sentença recorrida, tem-se que restou determinado a recuperação e recomposição da área degradada, por meio de reflorestamento de plantas nativas, apresentando o respectivo PRA no prazo máximo de 60 dias. Neste ponto, evidencia-se a ausência de razoabilidade para cumprimento do determinado, a fim de que se recupere efetivamente a área degradada. Neste sentido, mostra-se adequado ajustar o prazo de cumprimento para 180 (cento e oitenta) dias, em razão das limitações apresentadas pelo Apelante, assim como pelas questões burocráticas e inesperadas que envolvem a determinação. [...] Ante o exposto, DOU PROVIMENTO EM PARTE ao Apelo, para determinar o cumprimento da recuperação e recomposição da área degradada no prazo máximo de cento e oitenta dias, sob pena de incorrer na multa diária fixada na sentença. Intimem-se. Cumpra-se
.
”

O que nos chama a atenção é que a parte Agravante só destacou a ocorrência de suposta invasão na propriedade em sede de Agravo Interno, ou seja, após decisão monocrática do Apelo quando, a bem da verdade, em sede de embargos de declaração enfatizou que
‘vem sofrendo invasões na referida propriedade desde 2015’
.

Ou seja, competia ao Agravante destacar e enfatizar essa situação desde sempre, como tenta fazer crer, e não inovar em sede de Agravo Interno, tentando o revolvimento da matéria de acordo com seus interesses, tanto é que, o Juízo sentenciante sequer se manifestou acerca deste assunto, pois, a parte recorrente sobre ele não fez qualquer menção durante o tramite em primeiro grau.

Nesta senta, não há que se falar na possibilidade de recebimento das provas ora apresentadas, para fins de se alegar a impossibilidade de cumprimento das obrigações que lhe foram impostas, situação que deverá ser melhor analisada quando instaurada fase de cumprimento da sentença.

Com efeito, não vislumbro motivos para retificar e/ou retratar-me da decisão outrora proferida, notadamente porque as razões aduzidas neste Regimental, mais uma vez, não são suficientes para autorizar a modificação da decisão agravada, revelando-se, por sua vez, mero inconformismo com a fundamentação adotada por este relator, contrário aos seus interesses, ressurgindo daí a sua pretensão recursal, sem que elementos novos, de forma tempestiva, fossem apresentados.

Com essas considerações,
NEGO PROVIMENTO
ao Agravo interno, mantendo incólume a decisão recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/10/2024